Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-09.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000040-09.2023.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO E REEXAME DE PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR E PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS ADQUIRIDOS – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – ARTIGO 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AFLORAMENTO DE VÍCIO MATERIAL – AFRONTA AOS ARTIGOS 26, INCISO III, E 136, INCISO I, DA LEI N. 5.301/69; AO ARTIGO 36, § 24, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÕ FEDERAL – CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR – REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wagner de Araújo Machado, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e manter a sanção aplicada ao apelado. Ficaram vencidos os desembargadores Rúbio Paulino Coelho, relator, e James Ferreira Santos, que negaram provimento ao recurso. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e James Ferreira Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de Ação de Anulação de Processo Administrativo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo ex-Sub Ten BM Wagner de Araújo Machado, em face do Estado de Minas Gerais, visando a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.653/2016/CBMMG, instaurado em seu desfavor por ter supostamente infringido a norma insculpida no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com a aplicação da sanção de demissão. A defesa do autor apresentou, em síntese, os seguintes argumentos fáticos e jurídicos: 1 - O militar adquiriu um veículo, em contato com o promitente vendedor, Ricardo, filho de um policial civil, sendo a transação intermediada, de boa-fé, pelo Sgt Edilson, do Hospital da Polícia Militar. No dia 24/11/2016, adentrou no veículo adquirido (Ford Fiesta Sedan – placa OQD-6281) e estacionou-o no pátio do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Contagem, MG. Algum tempo depois, foi surpreendido com a sua prisão em flagrante, bem como com a apreensão e a remoção do veículo, sob a alegação de que este era clonado e havia sido roubado em 2013. Por fim, foi liberado no mesmo dia, mediante pagamento de fiança. 2 - Desde o fato, o requerente nunca foi intimado para as pretensas diligências da Polícia Civil. Em nenhum momento foi intimado acerca do processo penal comum e muito menos de condenação sumária acerca do veículo. As certidões negativas em anexo são provas objetivas destas assertivas. 3 - Sem as diligências preliminares, sem prova de má-fé e dolo, requisito típico, foi instaurado indevidamente um PAD, antes mesmo da solução ou da constatação do ocorrido. 4 - Mesmo sendo réu primário e com ficha funcional exemplar, estranhamente o corregedor, sem a devida motivação e o cotejo técnico, discordou do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e induziu a decisão das autoridades superiores, para demitir o requerente, injustamente. O CEDMU detalhou as provas cabais de inexistência do ato típico e inexistência de dolo ou má-fé na aquisição do veículo pelo requerente. A decisão demissionária contrariou as provas cabais dos autos. 5 - O CEDMU confirmou, à unanimidade, que não houve grave escândalo ou má-fé do requerente. Este depoimento elucidativo do vendedor Ricardo, com relação ainda ao Sgt Edilson, foi omitido por dois membros da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), que venceram o voto coerente de um dos membros. Na mesma inconsistência, o corregedor decidiu contra o parecer fundamentado pelo CEDMU. Por sua vez, tanto o comandante-geral quanto o governador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 foram induzidos, por atos imotivados e omissivos dessas provas subjetivas essenciais e incontestes. Por fim, decidiram contra as provas dos autos, em detrimento do requerente. 6 - A decisão do corregedor foi contrária às provas dos autos. Por conseguinte, só pode ser interpretada a decisão como “erro crasso”, que induziu as demais autoridades hierárquicas. 7 - Quanto ao aventado crime de receptação, foi teratológico e precipitado o argumento. Com estupenda racionalidade e habilidade técnica foram explicitadas pelo CEDMU. Não caberia ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) afirmar algo que sequer foi julgado e transitado em julgado pela jurisdição competente. Objetivamente, as decisões das autoridades decisórias foram induzidas e equivocadas; portanto não poderiam prosperar. Mesmo porque existem decisões de situações análogas, na Corporação, em que foram celebradas as justas absolvições. Nesta senda, cabe ainda a uniformidade mínima, que corrobora a absolvição, no mínimo, pelo “in dubio pro administrado”. As decisões guerreadas afrontam o princípio da presunção de inocência, uma vez que condenaram o requerente por um pretenso crime comum, que sequer foi denunciado ou julgado. 8 - As afirmações acusatórias violam o princípio da presunção de inocência, direito e garantia fundamental, gravado em cláusula pétrea. O militar tem ficha comportamental e profissional ilibada e reta, conceito A+50 e medalhas compatíveis. Portanto a decisão equivocada sequer considera axiologicamente a relevância objetiva desse colossal mérito da virtude, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 9 - Se o requerente foi punido com apreensão e remoção do veículo, irregular de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não caberia a punição administrativa, pelo mesmo fato, portanto caracterizando-se, também, a violação ao princípio do “non bis in idem”. 10 - “A decisão demissionária foi desprovida de motivação e observância aos elementos de validade do ato administrativo. [...] Dentre estes, o ato demissionário desprezou a competência da Justiça comum para julgar o suposto crime, inclusive, a condenação típica foi destacada na portaria. Neste manejo, urge o objeto ilícito, pois as investigações administrativas foram mantidas com base na ocorrência de fato criminal não comprovado pela autoridade competente. A forma também é viciada, pois, caberia a instauração de investigação administrativa para se apurar a procedência típica, portanto não cabia início com procedimento acusatório, pois o escândalo, a má-fé e o pretenso crime não existiram ou foram provados. [...] O motivo também foi inexistente. A situação típica dos pretensos crimes recitados indevidamente exige a conexão da má-fé. Ninguém em sã consciência sairia desfilando com veículo irregular, especialmente estacionado no interior de quartel. Isto é insano e ilógico”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 11 - A métrica da razoabilidade e da proporcionalidade, nos atos administrativos exarados, é “sine qua non”. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), padronizou-se que o militar fora de serviço não comete crime militar. Por analogia “in bonam partem”, aplicando-se subsidiariamente o direito penal, as soluções administrativas devem ser uniformizadas. Portanto cabe, no caso concreto, a extensão ampliativa da absolvição do requerente, consoante a paridade dos PADs 739/2014; 257/2015; 1560/2016 – 6º COB; 05/2017 – CCBM e 200/2022 – CCBM. Ao final, pede a nulidade do PAD demissionário. Subsidiariamente, requer a aplicação analógica “in bonam partem”, para a extensão da uniformização ao requerente da razoável e proporcional medida de uniformidade de absolvição dos acusados nos PADs mencionados. Em decisão proferida no Evento 11, o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido liminar pleiteado. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 20, dizendo que não há qualquer comprovação de ilegalidade no ato administrativo ora hostilizado, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com a condenação do requerente a suportar os encargos decorrentes de sua sucumbência. No Evento 25, a defesa do autor apresentou impugnação à contestação, dizendo que está comprovado nos autos, pelo vasto acervo probatório, que o autor comprou o carro de boa-fé, por indicação do Sgt Edilson do Hospital da Polícia Militar (HPM) e foi vítima de um estelionatário, Ricardo, que já estava preso quando foi inquirido e confessou a inocência do comprador, que é o autor. Desta forma, requer que seja julgada a contestação improcedente e seja ratificado todo o teor da exordial como incontroverso, nos termos do art. 374 do Código de Processo Civil (CPC). Pugna, também, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da exordial, em favor do autor. Intimadas as partes, o autor se manifestou no Evento 30, requerendo juntada de, no mínimo, cópia das portarias dos PADs, soluções da CPAD, pareceres dos CEDMUs e solução dos PADs de números 200/2022 – CCBM; 1560/2016 – 6º COB; 05/2017 – CCBM; 257/2015 e CCBM; 739/2014 – CCBM. O Estado de Minas Gerais informou, no Evento 31, que não teria outras provas a serem produzidas. No Evento 33, o magistrado a quo indeferiu a produção de prova documental requerida pelo autor. No Evento 48, houve a redistribuição deste feito à 3ª AJME, em decorrência da alteração de competências das unidades judiciárias da Justiça Militar estadual de primeiro grau. Intimados, autor e réu, a apresentar memoriais, apenas o réu o fez, no Evento 54. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em sentença proferida no Evento 56, a juíza de direito titular da 3ª AJME reconheceu a existência de vício material no ato demissionário, pelo que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para anular o PAD de Portaria n. 1.653/2016 – CCBM, determinando a reintegração do autor às fileiras do CBMMG, com a retirada do apontamento de seus registros funcionais e demais consequências decorrentes, como a restituição do conceito funcional e o ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias devidas. As custas foram atribuídas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, sendo atribuídos ao Estado, também, os honorários advocatícios, fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação requerendo que seja dado provimento ao presente apelo, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este, no seu entendimento, o melhor direito aplicável à espécie. Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no Evento 68, requerendo que seja negado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de manter-se integralmente a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator para dar provimento ao presente recurso e, consequentemente, manter a sanção disciplinar aplicada. No caso, entendo que não é possível adentrar no mérito da imputação administrativa formulada em desfavor do apelado, nem tampouco reexaminar a prova colhida no processo administrativo. Nesse aspecto, portanto, parece-me que a Administração operou em conformidade com a legalidade, e o princípio constitucional da separação dos poderes nos impede de substituir a Administração nos atos de sua exclusiva atribuição. Por outro lado, considerando que a infração disciplinar foi praticada antes de o apelado adquirir os seus direitos previdenciários, penso que é juridicamente possível a conciliação entre a aplicação da sanção disciplinar e a preservação dos direitos previdenciários adquiridos. Neste sentido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 entendo que não viola a legalidade a aplicação de sanção disciplinar após a aquisição dos direitos previdenciários pelo apelado. Assim sendo, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para manter a sanção disciplinar aplicada ao apelado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em desfavor do autor, foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1.653/2016 – CCBM, em 07/12/2016, por ter ele adquirido um veículo, em 2014, que havia sido roubado em 2013 e estaria com placa clonada e estacionado no pátio do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de Contagem, MG, quando a equipe da Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o prendeu em flagrante, sendo liberado no mesmo dia, com o pagamento de fiança. Ao término do PAD, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por maioria de dois votos a um, opinou pela demissão do Sub Ten BM Wagner de Araújo Machado, em 17/04/2017 (Evento 1 – DOC12). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, opinou pelo arquivamento dos autos, em 13/06/2017 (Evento 1 – DOC12). O corregedor do CBMMG discordou do parecer do CEDMU e sugeriu a demissão do militar, em 30/08/2017. O comandante-geral do CBMMG decidiu pela demissão do militar, em 16/02/2018, no Despacho Administrativo de n. 1013/2018, como incurso no artigo 13, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/2002, ato publicado no Boletim Geral do Bombeiro Militar (BGBM) n. 08, de 22/02/2018, decisão esta provisória, pois ainda desafiava recurso administrativo em segunda instância, ao governador do Estado, como foi feito. Em 28/03/2018, o governador do Estado solucionou o recurso interposto, mantendo a decisão demissionária exarada pelo comandante-geral do CBMMG, em decorrência do PAD de Portaria n. 1.653/2013-CCBM, ato publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOMG) n. 66, de 11/04/20218. O comandante-geral no Evento 20 – DOC19 dos autos, assinou o Ato de Demissão do Militar n. 1.0406-1/18-DRH.1, determinando que se efetivasse a demissão do n. 105.256-2, Sub Ten BM Wagner de Araújo Machado, a partir de 12 de abril de 2018, ato que foi publicado no BGBM n. 15, de 12/04/2018. Conforme certidão de inteiro teor colacionada no Evento 7 – CERT1 dos Autos de n. 1000024-57.2018.9.13.0002, o autor teria completado 30 (trinta) anos de efetivo serviço e contribuição previdenciária em 26/02/2018, já que foi incluído no CBMMG em 01/07/1991, sendo afastado do serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ativo em 27/02/2018, conforme Boletim Interno n. 12, de 26/03/2018, para aguardar o ato de transferência para a reserva remunerada em casa, quando, então, foi surpreendido pela decisão demissionária efetivada em 12/04/2018. Estabelece a Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais): Art. 26 - São ainda direitos do militar: III – Transferência para a reserva ou reforma, com proventos, na forma deste Estatuto; Art. 136 - Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou praça que: I – Completar 30 anos de serviço; Estabelece a Constituição Estadual: Art. 36. [...] § 24º - É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará o retorno do requerente para o cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava para a aquisição do direito. Dispõe a Constituição Federal: “Art. 5º - [...] XXXVI – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Pois bem. A pasta funcional do autor foi remetida para a Diretoria de Recursos Humanos do CBMMG em 27/02/2018, para o “fechamento”. A publicação do ato de transferência para a reserva remunerada geralmente ocorre no período médio de trinta dias. O militar foi afastado do serviço ativo em 26/02/2018, para aguardar a aposentadoria em casa. Contudo, pelo visto, o fechamento de sua pasta foi preterido pela administração militar. Em vez da reserva remunerada, foi cientificado de que, a partir do dia 12/04/2018, estaria demitido de sua Corporação. É fácil deduzir, nos autos, que a demissão do Sub Ten Wagner de Araújo Machado foi efetivada em 12/04/2018, quando o mesmo já havia adquirido o seu direito de ser transferido para a reserva remunerada, com os seus vencimentos, incidindo, desta forma, grave ofensa aos princípios da legalidade e da pessoalidade. Desta forma, a autoridade administrativa militar competente contrariou os artigos 26, inciso III, e 136, inciso I, ambos da Lei n. 5.301/69; o artigo 36, § 24º, da Constituição Estadual e o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, incidindo, de forma clara, em vício material de constitucionalidade, pois fere o conteúdo de lei e das Constituições Estadual e Federal, violando o direito e as garantias asseguradas ao militar estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A sentença precisa e lapidar da juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) é no sentido de se reconhecer esse vício material (Evento 56 – SENT1). A decisão administrativa demissionária foi desproporcional e desarrazoada, estando em confronto com o ordenamento jurídico vigente e baseada em provas que, necessariamente, não dariam ensejo à demissão do autor, atropelando o seu direito adquirido de ser transferido para a reserva remunerada. O ato demissionário não respeitou a legalidade, divergindo das provas contidas no PAD. Aqui, nestes autos, não há confronto com o mérito do ato demissionário, mas verifico a inobservância e a violação de dispositivos de lei e de nossas constituições, o que vicia, de forma incontroversa, o ato administrativo. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal (STF), o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário, esmiuçar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, colaciono duas ementas de casos análogos julgadas por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO – ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJMMG, Apelação Cível n. 1000000-26.2018.9.13.0003 – Julgamento realizado em 16/12/2021 – Publicação em 20/01/2022 – Relator: Desembargador Jadir Silva). SANCIONADOR. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO DO INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO APLICADA POR DECISÃO MINISTERIAL NÃO RESPALDADA EM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. SERVIDORA PÚBLICA ACUSADA DE SE VALER DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OBTENÇÃO DE QUALQUER VANTAGEM, BENESSE OU PREBENDA ILÍCITA. CONCESSÃO INDEVIDA DE APENAS 12 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO LONGO DE 27 ANOS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANEIRA EXEMPLAR, SENDO 12 NO PRÓPRIO INSS. DOLO OU MÁ-FÉ NA CONDUTA DA SERVIDORA NÃO COMPROVADOS. MERO ERRO PROCEDIMENTAL, CONSISTENTE NA VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS MATERIAIS APRESENTADAS PELO SEGURADO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A EVENTUAL FRAUDE NA PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO PODE SER IMPUTADA Á SERVIDORA IMPETRANTE, QUE, ALIÁS, DETINHA CONCEITO FUNCIONAL IRREPREENSÍVEL. CONFIGURADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENA DISSONANTE DAS PREMISSAS DO DIREITO SANCIONADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA NO SEU CARGO DESDE A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR QUANTO AOS EFEITOS FINANCEIROS. 1. A atividade administrativa sancionadora, em face do seu conteúdo materialmente jurisdicional, deve se revestir, sob a pena de nulidade, do respeito religioso a todos os princípios regentes da processualística contemporânea. Não se dispensa do promovente da imputação o ônus de provar a ocorrência justificadora da sanção pretendida, ônus esse que abrange todos os elementos da conduta infracional, inclusive, a produção de lesão e a inspiração dolosa: sem isso o ato reputado infracional não existe no mundo empírico. 2. Por força dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da não-culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público, em razão de infração disciplinar. Destarte, o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia a todos os Servidores contra eventual arbítrio, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem. 3. O Poder Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em Mandado de Segurança, o ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, para verificar (i) a efetiva ocorrência dos ilícitos imputados ao Servidor e (ii) mensurar a adequação da reprimenda à gravidade da infração disciplinar. 4. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Servidora do INSS, acusada de conceder equivocadamente 12 benefícios previdenciários, a Trabalhadores Rurais ou seus dependentes, contrariando a legislação previdenciária aplicável ao caso. 5. Da leitura dos depoimentos prestados pelos segurados supostamente beneficiados, verifica-se que as doze testemunhas ouvidas são categóricas em afirmar que sequer conheciam a Servidora, não tendo qualquer natureza de relacionamento com a imputada, relatando, tão somente, terem sido atendidos por ela na Agência do INSS. 6. Igualmente, verifica-se dos processos de revisão realizados pelo INSS que em todos os casos de deferimento do benefício, havia início de prova material e entrevista do Segurado, não ficando evidente nenhum erro flagrante ou teratológico; ressalte-se que a eventualidade de fraude na elaboração ou na produção dos documentos apresentados ao INSS, para a obtenção do benefício, não pode ser imputada à Servidora Previdenciária, até mesmo porque os seus vícios - a caso existentes - não eram identificáveis à primeira vista. A convicção íntima da autoridade sancionadora, por mais veemente que seja não basta para dar suporte a qualquer tipo de punição, pois, para tanto, se exige a prova perfeita da infração e do seu praticante. 7. Se, de um lado, é inegável que a impetrante efetivamente concedeu de maneira equivocada 12 benefícios previdenciários a Trabalhadores Rurais, de outro, a própria Comissão Processante reconheceu que não ficou comprovada má-fé ou dolo na conduta da Servidora, além de pontuar que em 27 anos de carreira pública não havia qualquer ocorrência que desabonasse a sua conduta. É inaceitável as alegadas fraudes documentais, quaisquer que sejam, possam ser imputadas a quem efetivamente não as praticou, no caso, a Servidora do INSS, ora impetrante. 8. Registre-se, ainda, que em todos os 12 casos examinados pela Comissão Processante os benefícios concedidos irregularmente relacionavam-se a Trabalhadores Rurais, ou seja, beneficiários especiais do sistema previdenciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 9. Ora, até mesmo a prática judiciária previdenciária nos mostra o quão subjetiva e controversa pode ser a análise do preenchimento dos requisitos para a caracterização do segurado especial. Não sendo difícil supor que a apresentação de determinados documentos poderia firmar a convicção da Servidora para concessão do benefício. 10. Todo esse cenário, sobretudo a falta de comprovação de má-fé ou dolo nas concessões administrativas, deve ser levado em consideração no caso sob apreço, em que a Servidora foi severamente punida, em razão de ter concedido equivocadamente 12 benefícios previdenciários. 11. Neste aspecto, merece destaque o fato de que em sua agência de trabalho havia apenas mais um Servidor, o que torna claro que a demanda de trabalho deveria ser muito grande, não sendo as inconsistências detectadas um desvio flagrante de conduta. A ponto, a título de esclarecimento, que à época dos fatos o Estado do Mato Grosso do Sul possuía apenas 18 agências do INSS (atualmente são 37), assim, não é difícil imaginar a demanda de serviço na agência em que a Servidora atuava. 12. Na hipótese dos autos, fica fácil perceber que a conduta da impetrante não estava caracterizada pelo elemento doloso de malferir a legalidade, tampouco causar danos a terceiros ou beneficiar-se, porquanto todas as testemunhas foram categóricas em afirmar que não lhe repassaram qualquer valor para a concessão do benefício. 13. Neste contexto, revela-se acintosamente desproporcional e desarrazoada a pena de demissão impingida à impetrante pela Autoridade Impetrada, dissonante dos princípios jurídicos que devem nortear a aplicação das normas do Direito Sancionador, diante dos meandros circunstanciais em que a conduta foi praticada, bem como suas razões e consequências. 14. Segurança concedida, para determinar reintegração da Servidora impetrante nos quadros funcionais, bem como o pagamento imediato das parcelas vencidas, desde a impetração da Segurança. (MS n. 15.783/DF - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/6/2017 - STJ). Nos autos do PAD, foram mencionados indícios da prática de ilícito penal e administrativo em desfavor do autor, no entanto o acervo probatório não confirmou a prática de componente intencional e cognitivo passível da configuração da transgressão disciplinar que lhe foi imputada. Na verdade, o vendedor do veículo, Ricardo Luiz Pereira Júnior, era um estelionatário. Quando prestou suas declarações no PAD, em 30/03/2017 (Evento 1 – DOC11 – fls. 254/256), estava acautelado no Presídio Inspetor José Martinho – Rodovia MG 06 – Km 05 – Fazenda dos Lages – Município de Ribeirão das Neves. Naquele depoimento, confirmou, para a defesa do Sub Ten Wagner, que já tinha sido preso por vender carro roubado, o que nos permite inferir que o ora apelado foi ludibriado por Ricardo, que sabia da procedência duvidosa do veículo, mas, mesmo assim, se aproveitou da boa-fé do bombeiro militar, que ostentava o conceito A+50 e não tinha qualquer punição disciplinar lançada em seus registros funcionais. Apesar de os fatos chegarem ao conhecimento dos militares de sua unidade e dos órgãos envolvidos, não houve o grave escândalo que compromete a honra pessoal e o decoro da classe. A conduta imputada ao autor não guardou relação com o exercício de sua atividade profissional, inexistindo a demonstração de dolo ou má-fé. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Diante do exposto, acertada foi a decisão de primeiro grau, pelo que a ratifico, integralmente, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, no sentido de anular o PAD de Portaria n. 1.653/2016 – CCBM, determinando a sua reintegração às fileiras do CBMMG, retirando-se dos seus assentamentos funcionais qualquer menção a esta sanção demissionária, bem como o ressarcimento de todas as vantagens e remunerações devidas, desde a data de sua demissão (12/04/2018). Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após o adiamento do julgamento em face da divergência levantada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, procedi a uma nova análise dos autos, e, feito isso, estou modificando meu entendimento para acompanhar a divergência inaugurada, pedindo venia ao eminente desembargador relator. Essa mudança é possível, em razão da não proclamação do resultado final do julgamento, que ainda está aberto com a ampliação da colegialidade. Pois bem. Após nova análise e reflexão, penso que tem inteira razão o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em dar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e manter o ato demissionário do ora apelado. Com efeito, os fatos são gravíssimos, e as provas carreadas aos autos do procedimento administrativo não corroboram a tese do militar. Ao contrário, as provas produzidas no PAD impõem a adoção da pena aplicada. O militar adquiriu um veículo produto de roubo, um carro tomado de assalto do seu real proprietário. E como se não bastasse, o veículo era “clonado”, e tinha várias multas pendentes, razão pela qual jamais estaria regular. Prossigo, observando que o militar foi receber o veículo no estacionamento do Shopping Boulevard, nesta capital, e ainda levou consigo um outro militar, subordinado, como se fosse um segurança seu. Muito estranho tudo isso. Ali, no estacionamento do shopping, o militar teria entregado o valor combinado ao tal “vendedor”, e este teria lhe entregado apenas um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem o documento de transferência, além de dizer que o militar arcaria com o restante do financiamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Mas o militar, no ato de sua prisão, quando descoberto que o veículo era produto de roubo e clonado, disse que havia esquecido o CRLV em casa, e nunca apresentou este documento. E o pior. Como acreditar que um militar, subtenente, adquire um veículo sem verificar seus dados, notadamente quando tem pleno acesso aos sistemas? Como acreditar que um militar entrega o dinheiro a um vendedor que não conhece, sem o CRLV do ano e sem o documento de transferência, e sem nenhum recibo do valor pago? Como acreditar na versão do militar que nunca procurou a instituição financeira credora para assumir o tal “financiamento” sobre o veículo, ou seja, as parcelas restantes? Como acreditar na versão do militar, se ele nunca buscou as ações necessárias para regularizar o veículo? Aliás, consta que ele disse aos militares que o abordaram no interior de uma unidade militar que acreditava ser possível a liberação em blitzes porque também era militar. Vejam bem. A administração militar, diante de fatos transgressivos gravíssimos, não pode ficar inerte, e deve buscar a prevalência das normas que proíbem tais condutas, e que estabelecem punição. É certo que os fatos praticados pelo autor, apelado, causam desonra à Corporação, mancham a imagem do glorioso CBMMG junto aos seus membros e à sociedade, e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência do militar nos quadros da instituição. Também é induvidoso que houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, como bem explicitado no voto do desembargador Fernando Galvão, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, notadamente quando verificamos que a prova revela-se firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Se provado o fato, a sanção de demissão é devida, e é razoável e proporcional, e está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisam se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Por fim, o fato de a administração militar haver extrapolado o prazo de 30 dias para transferir o militar para a reserva, e, antes da reserva, tê-lo demitido, não induz a nulidade da demissão. Ora, para mim esse prazo de transferência para a reserva não é vinculativo, e, mais que isso, é prazo impróprio. E diante de um fato grave, com o PAD em curso, o Estado não pode afastar-se da aplicação da pena, uma vez que isso decorre do seu poder de autotutela. Agora, se houver entraves de ordem previdenciária na vida do militar, a discussão não deve ser feita nesta Justiça especializada, pois a competência em razão da matéria ainda é de uma das varas da Fazenda Pública estadual, na Justiça comum. Portanto, não vislumbro a existência de quaisquer outros vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao ora apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, e pedindo vênia ao e. desembargador relator, acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, para dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, reformar a sentença e manter intocado o ato administrativo da demissão do militar autor. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade em face do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO (VENCIDO) Acompanho o voto do eminente relator, desembargador Rúbio Paulino Coelho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão